Tribunal: STF
Processo: ADI 1667
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-03
Data de publicação: 2003-04-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 17 DA
 MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 1.520/97 DEPOIS TRANSFORMADO NO ART. 24 DA LEI Nº 10
.150/00.
NOVA  REDAÇÃO CONFERIDA AO ART. 21, § 2º DA LEI Nº 8.692/93. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 62, ART. 150, I, III, B E § 6º, ALÉM DO ART. 236, §
 2º, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
                     Não conhecimento da presente ação relativamente
 ao pedido de declaração
de inconstitucionalidade da expressão "as taxas", contida na atual
 redação do art. 21, § 2º
da Lei nº 8.692/93, por falta de legitimidade ativa da requerente.
                    Quanto à argüição de inconstitucionalidade da
 expressão  "e emolumentos",
sobrevindo, com a edição da Lei nº 10.169/00, norma que expressamente
 vedou a fixação de
emolumentos de registro em percentual sobre o valor dos negócios
 jurídicos, é de se reconhecer
o prejuízo do pedido inicial, por perda de objeto. Precedentes: ADI nº
 2.097/PR-MC, Rel. Min.
Moreira Alves, DJ 16.06.00 e ADI nº 2.218, Rel. Min. Maurício Corrêa,
 DJ 16.02.01.
                   Ação direta de inconstitucionalidade apenas
 conhecida em parte e, nesta, julgada
prejudicada.